Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM DIVERSAS LOCALIDADES. FISCALIZAÇÃO COMPROMETIDA. TERMO DE COMPROMISSO. INSUFICIÊNCIA.
1. Tendo em vista as escassas oportunidades de trabalho surgidas ao longo da execução penal, cabe ao magistrado avaliá-las, levando em consideração as particularidades que o caso concreto reclama.
2. Nessa perspectiva, a fim de analisar a viabilidade de proposta particular de emprego em favor do reeducando, cujas atividades, em razão de sua natureza – serralheria –, serão realizadas em diversos pontos do Distrito Federal, mister se faz ponderar os meios de fiscalização disponíveis para que o Estado possa, de alguma forma, exercer o supervisionamento que a hipótese requer.
3. Conquanto a fiscalização do trabalho externo do apenado seja ônus do Estado e eventual dificuldade, em tese, na realização da tarefa fiscalizadora não deva impedir a concessão do benefício, por vezes, o deferimento da medida encontra-se condicionado à necessidade de assunção de determinados compromissos específicos por parte do empregador, responsável pela proposta de emprego.
4. No caso, não há nos autos documento que ateste o compromisso específico, por parte do empregador, de informar ao estabelecimento prisional, com antecedência, eventual alteração do endereço de trabalho.
5. À míngua de meios eficazes de fiscalização do trabalho proposto ao reeducando, que poderá ser realizado em diversos pontos do Distrito Federal, mantém-se, por ora, a decisão denegatória de trabalho externo.
6. Recurso conhecido e não provido.